Tribunal: TJPA
Processo: 0805692-72.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805692-72.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROGE MILLER SANTOS BRITO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, posteriormente convertida em prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, ilicitude da abordagem policial fundada em denúncia anônima, violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de quebra da cadeia de custódia da prova pode ser conhecida pela via estreita do
Habeas Corpus
; (ii) verificar a legalidade da abordagem policial fundada em denúncia anônima e do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (iii) analisar a existência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; e (iv) aferir a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova não comporta conhecimento em
Habeas Corpus
, por demandar dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

4. A abordagem policial baseada em denúncia anônima, quando precedida de diligências investigativas e fundada em elementos concretos, revela-se legítima.

5. O ingresso em domicílio sem mandado judicial mostra-se válido em hipóteses de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que presentes as fundadas razões.

6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, notadamente a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e o risco à ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece, em
Habeas Corpus
, de alegações que demandem dilação probatória, como a suposta quebra da cadeia de custódia da prova. 2. É legítima a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, sendo válidas a abordagem policial e o ingresso domiciliar em situação de flagrante delito”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, 310, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 889.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/04/2024; STJ, HC nº 809.177/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Roge Miller Santos Brito, em face de ato do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
, no processo nº 0820164-89.2025.8.14.0040 (Inquérito Policial).

Consta da impetração (ID 34412470) que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/11/2025, sob a imputação da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), em decorrência de diligência policial realizada após denúncia anônima que indicaria a suposta comercialização de entorpecentes em imóvel localizado na cidade de Parauapebas/PA.

Narra a defesa que, segundo os autos do inquérito, policiais civis teriam recebido informações de um indivíduo não identificado acerca da suposta prática de tráfico de drogas pelo paciente, ocasião em que teriam realizado campanas e diligências nas imediações da residência indicada. Durante a abordagem, teriam sido localizadas substâncias entorpecentes, circunstância que ensejou a lavratura do auto de prisão em flagrante e posterior decretação da prisão preventiva do paciente pelo Juízo.

Sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal, alegando a ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com utilização de argumentos genéricos e desprovidos de elementos concretos capazes de demonstrar a necessidade da custódia cautelar.

Alega suposta ilegalidade da abordagem policial, por ter sido motivada exclusivamente por denúncia anônima, sem a prévia realização de diligências investigativas aptas a conferir verossimilhança à notícia de crime. Alega também a ocorrência de violação de domicílio, uma vez que o ingresso no imóvel do paciente teria ocorrido sem autorização judicial e sem demonstração de situação de flagrância devidamente caracterizada, assim como a quebra da cadeia de custódia da prova, notadamente em relação às substâncias entorpecentes apreendidas, as quais, segundo a defesa, não teriam sido devidamente acondicionadas e documentadas conforme os procedimentos legais previstos no Código de Processo Penal.

Argumenta que tais irregularidades comprometeriam a validade da prova produzida e a própria legalidade da prisão cautelar, razão pela qual requer o reconhecimento das nulidades apontadas e o consequente relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, sem prejuízo da eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão liminar da ordem para determinar a soltura do paciente. No mérito, requer a confirmação definitiva do
writ
, com o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva e a consequente revogação da medida constritiva de liberdade.

Coube-me a relatoria, por distribuição.

Posteriormente, o impetrante protocolizou petição (ID 34604787) reiterando a urgência na apreciação do pedido liminar, ao argumento de que a demora na análise da medida estaria prolongando indevidamente a restrição à liberdade de locomoção do paciente.

Em 17/03/2026, indeferi a liminar postulada (ID 34658205).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34760942).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo parcial conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 35194721).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência de constrangimento ilegal decorrente: (i) da alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (ii) da suposta ilicitude da abordagem policial, por ter sido motivada exclusivamente por denúncia anônima; (iii) da alegada violação de domicílio; e (iv) da apontada quebra da cadeia de custódia da prova, circunstâncias que, segundo a impetração, comprometeriam a validade da prisão cautelar e ensejariam seu relaxamento.

1. Admissibilidade.

1.1. Da quebra da cadeia de custódia da prova.

A presente impetração comporta conhecimento parcial do
writ
.

A alegação de eventual quebra da cadeia de custódia da prova demanda incursão no acervo fático-probatório e dilação probatória, providências incompatíveis com a via estreita do remédio constitucional, principalmente com a instrução processual em andamento, sendo esta a situação dos autos.

Colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. 1. DA CONTAMINAÇÃO DA CADEIA PROBATÓRIA DERIVADA DE PROVA OBTIDA DE MANEIRA ILÍCITA. NÃO CONHECIMENTO. A contaminação da cadeia probatória derivada de prova obtida de maneira ilícita, que ensejaria a violação dos arts. 157 e 158 do CPP, é alegação que não merece ser conhecida, pois, como sabido, o
habeas corpus
não é via adequada para seu exame por não comportar dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório; além disso, como já restou demonstrado, não há evidências, no caso concreto, de flagrante ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.

2. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM DO PACIENTE E AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. Observa-se de acordo com o narrado na denúncia e nos depoimentos prestados pelos agentes públicos em sede policial, não restou comprovada a suposta ilegalidade na revista pessoal do paciente, uma vez que não fora desprovida de justa causa, conforme arguiu o impetrante, muito pelo contrário, houve uma denúncia anônima, no qual descreveu o endereço completo no qual ocorreria o suposto comércio de entorpecente. E, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, que permite a busca e apreensão em domicílio, independentemente de autorização judicial, desde que haja fundada suspeita, tal como ocorreu no presente caso. Hipótese em que a ilegalidade aventada de invasão de domicílio não restou
prima facie
comprovada, de modo que não há margem que autorize a declaração de ilicitude das provas obtidas pelos agentes policiais.

3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DO DECRETO PREVENTIVO. TESE ACOLHIDA. (...).

4.
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE
E CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM.

(
HABEAS CORPUS
CRIMINAL 0810141-44.2024.8.14.0000 20660336, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do julgamento 09/07/2024). (grifos).

O
Habeas Corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutida, analisada e decidida na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

Por este motivo, deixo de conhecer da impetração neste ponto.

2. Mérito.

2.1. Da suposta ilicitude da abordagem policial, por ter sido motivada exclusivamente por denúncia anônima, além da violação do domicílio.

Na hipótese dos autos, extrai-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, de forma satisfatória e fundamentada, pelo Juízo da 2ª Vara de Juiz de Garantias das Comarcas do Interior, na data de 25/11/2025, nos seguintes termos:

“Verifico que se trata de auto de prisão em flagrante do acusado ROGE MILLER SANTOS BRITO.

Da análise dos autos flagranciais, verifico a higidez das partes formal e material, porquanto foram observadas as balizas legais e constitucionais, pois do auto flagrancial consta que foram ouvidos condutor e testemunha e o flagrado, na forma do disposto no artigo 304,
caput
, do Código de Processo Penal (CPP), e os depoimentos por todos assinados na forma do que dispõe a lei.

Também foi entregue ao flagrado a nota de culpa, constando o artigo de lei em que está incurso, o nome do condutor e das testemunhas ouvidas no auto de flagrante, nos moldes do artigo 306 do CPP, bem como foi, ainda, informado de seus direitos constitucionais.

Consta certidão de comunicação da prisão a pessoa indicada pelo flagrado. Consta ainda certidão informando Ministério.

No mesmo caderno flagrancial, a autoridade policial representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, na forma do artigo 310, II, do CPP.

Recebidos os autos
verifico que a Alegação DEFENSIVA de nulidade do flagrante por não autorização do ingresso na residência se encontra em integral divergência com o procedimento, pelo que descabido o acolhimento na oportunidade, visto sem outras provas a corroborar a verbalização, inclusive quando entorpecentes foram apreendidos anteriormente em sacola de suposta propriedade do flagrado, e quanto aos

depoimentos policiais consonantes, por si só não consistem em evidencia de nulidade do flagrante por ilegalidade em registros, pelo que considero que auto de prisão em flagrante do acusado atende aos requisitos legais previstos no art. 302 do CPP, razão pela qual HOMOLOGO O FLAGRANTE, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal
.

QUANTO A NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Nesta fase de cognição sumária, os elementos concretos dos autos revelam que estão presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a conversão do flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Isso porque presentes CAUSAS DE ADMISSIBILIDADE: 1) que o delito seja punido com pena máxima, privativa de liberdade, superior a 4 (quatro) anos ou; 2) que o requerente seja reincidente (art. 64, I,CP) por condenação passada em julgado pela prática de outro crime doloso ou culposo (situações excepcionais) ou; 3) que o crime envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou; 4) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. No caso trata-se de delito de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 com pena mínima superior a 05 anos de reclusão.

Ainda presentes REQUISITOS: 1) indícios suficientes de autoria e 2) prova da materialidade do crime. No caso consta Auto de Apreensão e Laudo de Constatação Provisória (Id 161785407 - Pág. 20 e 25) com resposta sim ao quesito constatando que se trata de substancias entorpecentes (MACONHA 27,960Kg; COCAÍNA 2,124Kg, CRACK 8,250Kg, balanças de precisão, aparelho telefônico, 1 calculadora e sacos plásticos diversos)
.

E, por fim, os FUNDAMENTOS da prisão (1) para garantia da ordem pública ou 2) da ordem econômica, ou, 3) por conveniência da instrução criminal ou, 4) para assegurar a aplicação da lei penal ou, 5) em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

No caso, presente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ainda que o réu não possua antecedentes criminais (ID161788445), a jurisprudência é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ademais, é consabido que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (grifo nosso).

Sobre o fundamento da garantia da ordem pública, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração repercussão social."

Nesse contexto,
o fato imputado ao flagrado não pode ser considerado de pouca relevância penal ou de desnecessária a cautela segregacional, sobretudo diante da quantidade e variedade de entorpecentes (cerca de 40 kg), aparato e artefatos, todos apreendidos,
prima facie
que indiciam a traficância, assim também manifestado pela representação e reforçado na oportunidade pelo Ministério Público e ao fim supra fundamentado
.

Ressalto, outrossim, afastada a manifestação Defensiva diante da inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social, diante da circunstância em que o suposto crime se encontrava em prática, revelando a total inviabilidade de prevenção por medida diversa, de modo que fica prejudicada a aplicação do art. 321, do CPP, a este caso específico; já que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, § 6º, ambos do aludido Códex, são capazes de afastar o perigo social.

Por todo o exposto,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de ROGE MILLER SANTOS BRITO, para garantia da ordem pública
, como fundamentado, na forma do artigo 310, inciso II, do CPP. (...)”. (grifos).

Não há qualquer nulidade das provas colhidas a partir da abordagem policial por denúncia anônima e violação de domicílio.

Verifica-se do boletim de ocorrência policial (ID 161785407 – processo de origem) que os policiais receberam informação, via colaborador da justiça, na data de 24/11/2025, de que o ora paciente Roge Miller estaria comercializando vultosas quantidades de entorpecentes no endereço Rua M05 QD399 LOTE 18 CASA B Cidade Jardim.

Foram realizadas diligência ininterruptas, com campanas, tendo sido avistado um suspeito, com as mesmas características dadas na denúncia anônima, saindo da residência de posse de uma sacola. Dada voz de parada, o suspeito se desfez da sacola, jogando-a em uma vala. O IPC Luciano pegou a sacola e verificou que em seu interior tinha 02 (dois) tabletes de material amarelado, aparentando ser crack.

O suspeito se identificou como Roge Miller Santos Brito e disse que o resto do entorpecente estava dentro de sua casa, oportunidade em que, colaborando, apontou onde estavam os outros entorpecentes na residência, bem como o material utilizado, como balança de precisão, calculadora e sacos plásticos.

Quanto a alegação de violação de domicílio e ilicitude das provas, percebe-se que tais argumentos não merecem prosperar, pois o Juízo, ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no art. 302, I do CPP.

Cumpre observar que, no caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão prescinde de autorização judicial dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas, como ocorre no presente caso em que o Roge Miller tentou se desvencilhar da sacola que trazia consigo, o que justifica a abordagem policial e a busca e apreensão em sua residência, sendo encontradas 31 barras de maconha de aproximadamente 27,960kg; 04 barras de cocaína de aproximadamente 2,124kg; 07 tabletes de crack pesando aproximadamente 8,250kg, juntamente com os 02 tabletes encontrados inicialmente (na sacola); 01 balança de precisão grande; 01 balança de precisão pequena; 01 calculadora; sacos plásticos diversos de papel-filme e ziplock e 02 facas (uma grande e uma pequena), demonstrando indícios da traficância.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial do STJ sobre a abordagem policial e a apreensão domiciliar:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (138,3 G DE MACONHA, 26,2 G DE CRACK E 18,9 G DE COCAÍNA).
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EVASÃO DO ACUSADO EM POSSE DE SACOLA AO AVISTAR OS POLICIAIS E POSTERIOR ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS RAZÕES. PRECEDENTES DO STJ
. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

1. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar a evasão do acusado em posse de uma sacola, ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da ação policial em via pública, em diligência para averiguar a prática do delito de tráfico de drogas na localidade, após
notitia criminis
inqualificada. Precedentes do STJ
. 2. O caso paradigmático da Sexta Turma (RHC n. 158.580/BA) busca evitar o uso excessivo da busca pessoal, garantir a sindicabilidade da abordagem e evitar a repetição de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade; premissas atendidas na espécie. 3. Quanto à dosimetria, não há fundamentação idônea para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que somente se fez menção à quantidade e variedade de entorpecentes. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3, reduzindo as penas do paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. (HC n. 889.618/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024). (grifos).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA FUNDADA EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL
. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVAS EM
HABEAS CORPUS
.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus
impetrado contra acórdão que validou busca e apreensão realizada sem mandado judicial em situação de flagrante delito, no contexto de tráfico de drogas.
A defesa alegou nulidade das provas obtidas sem ordem judicial, enquanto o Tribunal de origem considerou a operação legal, diante da flagrância e do crime permanente
. Além disso, concluiu pela existência de materialidade e autoria delitivas, mantendo a condenação da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em situação de flagrante delito de tráfico de drogas, é válido; e (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF entende que a inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada em situações de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, desde que haja justa causa e fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência. 4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que justifica a relativização da necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão, conforme precedentes do STF e do STJ. 5. A existência de fundada suspeita, corroborada pela denúncia anônima e monitoramento do local pelos policiais, que presenciaram a acusada realizando a entrega de entorpecentes, constitui justa causa para a intervenção policial sem prévia ordem judicial
. 6. A autorização para ingresso no domicílio, dada pela genitora da acusada, reforça a legitimidade da operação, embora, no contexto de flagrante delito, tal consentimento não seja indispensável.
No local, foram localizadas porções da droga e uma balança de precisão, petrecho comum à traficância. 7. As provas colhidas durante a abordagem e na residência da acusada foram obtidas de forma lícita, considerando-se a regularidade do procedimento adotado pelos policiais, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder
. 8. No caso, o acórdão condenatório fundamentou-se em elementos de prova suficientes para a condenação como as circunstâncias da prisão e os depoimentos dos policiais militares. A análise desses elementos probatórios demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
. IV. ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA
. (HC n. 809.177/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). (grifos).

2.2. Da ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Conforme se extrai dos autos, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva indicou, de forma expressa, a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando elementos concretos do caso, notadamente a significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas — aproximadamente 27,960 kg de maconha, 2,124 kg de cocaína e 8,250 kg de crack —, bem como a presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita, como balanças de precisão e embalagens.

Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

No caso concreto, a decisão atacada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas evidenciou a gravidade concreta da conduta, extraída do contexto fático delineado nos autos, especialmente a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, circunstância que, em juízo de cognição sumária, revela risco à ordem pública.

Em decisão recente datada de 04/03/2026, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas manteve a prisão preventiva de Roge Miller Santos Brito, com fundamento na garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos:

“(...). O relaxamento da prisão pressupõe vício formal ou material flagrante e inequívoco na custódia, revelando-se medida de natureza excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade se mostra patente, manifesta, incontroversa.

No que diz respeito às alegações de violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia da prova, entendo que, neste momento processual, em sede de análise de legalidade estrita da prisão, não se vislumbra ilegalidade manifesta a justificar o relaxamento imediato da custódia, sendo certo que a controvérsia deverá ser melhor examinada no decorrer da instrução criminal, quando haverá ampla oportunidade para produção probatória e debate contraditório. Não se verifica, neste momento, qualquer vício ostensivo e insanável apto a macular, de plano, a legalidade da prisão em flagrante ou sua conversão em preventiva
.

Há materialidade delitiva, conforme laudo toxicológico juntado no id 167063311.

Os indícios de autoria, por sua vez, revelam-se através dos depoimentos das testemunhas em sede policial e lavratura do flagrante, que ligam a figura do réu às substâncias entorpecentes encontradas.

Tais circunstâncias,
a priori
, evidenciam que não se está diante de traficância eventual ou de pequena monta. Assim, a garantia da ordem pública, enquanto fundamento da prisão preventiva, revela-se plenamente caracterizada no caso concreto
.

Ressalto que, o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente. Assim, a medida visa resguardar a saúde pública, bem como impedir o envolvimento do agente no mesmo tipo de situação.

Acrescenta-se que, o crescimento desenfreado do tráfico de drogas no país e o aumento da violência e da marginalidade que dele decorre revelam uma grande necessidade de se coibir essa prática que, além de representar grave ameaça à saúde pública, é responsável, em última análise, pela prática de grande parte dos outros delitos, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar.

No caso em exame, não se mostram suficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP, haja vista que, a gravidade concreta dos fatos e periculosidade do agente, indicam que sua colocação em liberdade representaria risco real e atual à ordem pública, além de potencial comprometimento da instrução criminal, considerando que o conjunto probatório é incipiente
.

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-Juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ROGER MILLER SANTOS BRITO, com base na garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal
”. (grifos).

A jurisprudência local é firme no sentido de que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta e potencial lesivo à coletividade:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO.
EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA
. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal, em razão de apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas, objetos utilizados na traficância e chassi de motocicleta com registro de furto/roubo.

2. A prisão em flagrante, lavrada em 05/07/2025, foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a repercussão social do delito e a existência de outro processo por tráfico de drogas em curso contra o paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública e se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de primeiro grau está amparada na presença de prova da materialidade, consistente na apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha e cocaína), balança de precisão, papelotes para embalo e chassi de motocicleta furtada, além de indícios de autoria pela posse direta de parte do material e localização de outros objetos nas proximidades
.

5. A gravidade concreta da conduta, associada à reiteração delitiva evidenciada por outro processo em trâmite, justifica a necessidade de custódia para resguardar a ordem pública e evitar a continuidade delitiva.

6. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas pela insuficiência para acautelar o meio social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:
1. A prisão preventiva pode ser decretada e mantida para garantia da ordem pública quando evidenciada, pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas e pelas circunstâncias concretas do caso
, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação
. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL 0814154-52.2025.8.14.0000 29548696, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 26/08/2025). (grifos).

Registre-se, ademais, que a prisão preventiva foi mantida em decisão posterior, a qual reafirmou a presença dos requisitos legais, destacando, além da gravidade concreta do delito, a necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

No tocante às condições pessoais do paciente, tais como primariedade, residência fixa e eventual ocupação lícita, cumpre salientar que, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial é pacífica, inclusive consubstanciada na Súmula nº 8 deste Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

A manutenção da segregação cautelar do paciente restou devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, o que torna a prisão preventiva necessária, não restando caracterizado nenhuma ilegalidade da medida de exceção a impor a sua cassação, por essa corte de justiça.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração,
não a conhecendo
no que se refere ao pedido de quebra da cadeia de custódia da prova. No mérito,
ex positis
, quanto à ilegalidade da abordagem policial por denúncia anônima e violação de domicílio, bem como a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
conheço
e
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a decisão que decretou e manteve a custódia cautelar do paciente Roge Miller Santos Brito, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026